Tribunal: TJSP
Processo: 1000643-37.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. Desvio dimensional de guarda corpo que impede instalação de vidro na varanda. Ausência de impugnação específica quanto a existência do defeito e parecer técnico apresentado autor, que constatou o defeito. Indenização por danos materiais devidos. Acolhimento da fundamentação da sentença. Art. 252, RITJSP. DANOS MORAIS. Não configurados. Não evidenciado risco à segurança dos

Ementa:
VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. Desvio dimensional de guarda corpo que impede instalação de vidro na varanda. Ausência de impugnação específica quanto a existência do defeito e parecer técnico apresentado autor, que constatou o defeito. Indenização por danos materiais devidos. Acolhimento da fundamentação da sentença. Art. 252, RITJSP. DANOS MORAIS. Não configurados. Não evidenciado risco à segurança dos autores, comprometimento à segurança ou solidez da edificação, nem impedimento de utilização do imóvel. Mero aborrecimento, não passível de indenização. Sentença parcialmente reformada, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca. Recurso da ré parcialmente provido e dos autores não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000643-37.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
GAFISA S/A, são apelados/apelantes CARLOS PEREIRA DA SILVA e DÉBORA
LIBÓRIO DE JESUS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da ré e negaram provimento ao recurso dos autores. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000643-37.2020.8.26.0002 - 2
Apelação Cível no 1000643-37.2020.8.26.0002
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
APELADOS E RECIPROCAMENTE APELANTES: GAFISA S/A, CARLOS
PEREIRA DA SILVA E DÉBORA LIBÓRIO DE JESUS SILVA
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Processo de Origem: 1000643-37.2020.8.26.0002
Juiz(íza) Prolator(a): Renato de Abreu Perine
VOTO no 14082
VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. Desvio dimensional de guarda
corpo que impede instalação de vidro na varanda. Ausência de
impugnação específica quanto a existência do defeito e parecer
técnico apresentado autor, que constatou o defeito. Indenização
por danos materiais devidos. Acolhimento da fundamentação
da sentença. Art. 252, RITJSP. DANOS MORAIS. Não
configurados. Não evidenciado risco à segurança dos autores,
comprometimento à segurança ou solidez da edificação, nem
impedimento de utilização do imóvel. Mero aborrecimento,
não passível de indenização. Sentença parcialmente reformada,
apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca.
Recurso da ré parcialmente provido e dos autores não provido.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 187/189, cujo relatório fica adotado, para
condenar a requerida na obrigação de fazer de, em sessenta dias, realizar os
reparos necessários à regularização do guarda corpo a fim de que possa ser
instalado o fechamento de vidro na varanda; pagamento de indenização por
danos materiais de R$700,00, corrigida desde 17.12.2019 (desembolso); e ao
pagamento de indenização por danos morais de R$4.000,00, corrigida desde
29.05.2020. Os juros de mora de 1% ao mês fluem desde 27.01.2020
(citação). Fixou multa única de R$4.000,00 para o caso de descumprimento da
medida, sem prejuízo de estipulação de nova sanção ou, ainda, realização
pelo autor às custas do réu. Pela sucumbência, a ré foi condenada a arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000643-37.2020.8.26.0002 - 3
as custas processuais e honorários advocatícios em R$ 1.200,00.
Inconformadas, ambas as partes apelaram.
Apela a requerida alegando, em resumo, que deu
integral cumprimento a tudo a que se obrigou para a execução das obras de
construção das benfeitorias que constituem o imóvel adquirido pelos apelados.
Não houve danos morais. Requer a reforma da sentença, para que a ação seja
julgada improcedente (fls.191/195).
Os autores apresentaram recurso adesivo (fls.
213/221), requerendo, basicamente, a majoração do valor dos danos morais
para R$10.000,00.
As partes apresentaram contrarrazões (fls.200/212 e
227/230)
Regularmente
processados
os
recursos,
com
preparo (fls. 196/197 e 222/223).
É o relatório.
Os autores adquiriram imóvel da ré conforme
“Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma e
Outros Pactos” (fls. 40/60), onde passaram a residir. Ao contratar empresa
para realizar o fechamento da varanda, constataram que o guarda-corpo
possui desvio dimensional que impede a instalação de fechamento vertical de
vidro na varanda.
Trata-se de defeito que não foi impugnado pela
requerida de forma específica na contestação, quando sequer impugnou o
parecer técnico encomendado pelo autor que indicou a existência de desvio
dimensional no guarda-corpo da varanda, impedindo instalação vertical de
vidro (fls. 95/98).
Como
bem
ressaltado
na
sentença,
cuja
fundamentação adoto como razões de decidir, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000643-37.2020.8.26.0002 - 4
“Tratando-se de contrato de compra e venda de
unidade autônoma (fls. 40/60), a presente situação configura
relação de consumo, incidindo, pois, o Código de Defesa do
Consumidor à hipótese.
Alegam os autores que contrataram empresa
especializada em instalação vertical de vidro em varanda. Contudo,
não foi possível a instalação dos vidros na varanda, em virtude de
existir desvio dimensional no guarda-corpo, impedindo a colocação
dos vidros verticais.
As alegações iniciais são verossímeis, haja vista
que há laudo de empresa especializada que informa o desvio
dimensional do guarda corpo que impossibilitaria a instalação de
vidros de fechamento da varanda.
Da mesma maneira, é a ré que detém conhecimento
técnico para demonstrar a adequação, sendo a parte autora,
consumidora, hipossuficiente, o que permite a aplicação do disposto
no artigo 6, inciso VIII, da Lei n° 8.078/90.
O ônus de demonstrar que não existia problema
estrutural na varanda era da parte ré, a qual não se desincumbiu de
seu ônus processual, haja vista que não produziu qualquer prova e,
ainda, não demonstrou interesse em produzir prova técnica que
pudesse demonstrar a regularidade do guarda-corpo instalado.
Permite-se, assim, o reconhecimento da obrigação
de fazer, haja vista que o vício foi detectado no prazo de garantia,
ressaltando que houve reclamação à requerida que obsta o prazo
decadencial”.
No entanto, com relação aos danos morais, estes
não estão configurados, pois não consta que o defeito tenha acarretado risco à
sua segurança pessoal ou comprometido a segurança ou a solidez da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000643-37.2020.8.26.0002 - 5
edificação, nem impedido a regular utilização do imóvel.
E mera verificação do vicio aparente não caracteriza
dano moral, pois não configura vexame, humilhação ou depreciação da
personalidade dos autores, sendo mero dissabor não passível de indenização.
Nesse sentido, confiram-se precedentes desta
Corte:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. Vícios
no imóvel decorrentes da construção. Sentença de procedência.
Irresignação de ambas as partes. Pedido da autora, em sede recursal,
para que a ré efetue o pagamento da indenização, ao invés de realizar a
reforma.
Descabimento.
Peça
exordial
que
apresentou
pedidos
alternativos, com opção primeira para a obrigação de fazer. Impugnação
da ré ao laudo pericial. Descabimento. Prova técnica conclusiva no sentido
de que os vícios existentes no bem objeto do litígio têm origem em
irregularidades na construção. Laudo que analisou os reparos e
benfeitorias realizadas pela autora após a conclusão da obra.
Responsabilidade civil configurada. Dano moral afastado. Hipótese em
que não se configura o dano 'in re ipsa'. Vícios no imóvel que não
impediram a utilização. Mero aborrecimento. Sucumbência recíproca.
Recurso da autora não provido e provido em parte o da ré” (7a Câmara de
Direito Privado, Apel. 0009198-74.2005.8.26.0038, Rel. Des. Walter
Barone, j. 30/04/2014) (g.n)
“DANOS MATERIAIS. Pleito indenizatório fundado em
vícios construtivos (vazamentos) em imóvel adquirido da ré pelo
consumidor. Ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC; art. 6o, VIII, do CDC).
Sentença mantida. DANOS MORAIS. Não caracterização. A chave
funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental da
dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Ausência de real
penetração de eventual conduta ilícita sobre a personalidade humana.
Situação que não produzira nenhum vexame, humilhação ou depreciação
da figura humana do consumidor. Honradez não atingida. Hipótese de
mero aborrecimento, tédio ou desconforto. Banalização do dano moral que
deve
ser
evitada.
Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente
provido.” (TJSP; Apelação
Cível
1058096-29.2016.8.26.0002;
Relator
(a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/04/2019; Data de Registro: 05/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000643-37.2020.8.26.0002 - 6
Assim, de rigor a reforma parcial da r. sentença,
apenas para afastar a condenação por danos morais.
Pela sucumbência parcial, cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais. A autora arcará com honorários
advocatícios que fixo em R$2.000,00 (ante o valor pleiteado a título de danos
morais), enquanto a ré arcará com honorários advocatícios que fixo em
R$2.000,00, por equidade.
Para fins de prequestionamento, consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso da ré e nega-se provimento ao recurso dos autores, nos termos da
fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora